Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712339-83.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARQUES &amp; RAFAELLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME EMBARGADO: CLARO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PRECITO ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora